Tribunal: TJSP
Processo: 1007088-05.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Ação regressiva de indenização. Nexo causal entre os danos suportados pelos segurados da autora e o serviço prestado pela ré não demonstrado. Responsabilidade civil não configurada.
Cabia à autora fornecer elementos de cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os danos e o serviço prestado, explicitando de forma

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Ação regressiva de indenização. Nexo causal entre os danos suportados pelos segurados da autora e o serviço prestado pela ré não demonstrado. Responsabilidade civil não configurada.
Cabia à autora fornecer elementos de cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os danos e o serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida que a sobrecarga adveio da rede de energia administrada pela ré. E para tanto bastaria que ela houvesse retido os equipamentos ou peças avariadas e os disponibilizassepara inspeção pela concessionária, para que o ônus da prova pudesse ser invertido, à luz da possibilidade de sua distribuição dinâmica (CPC, art. 373, §1o). Não se desincumbiu, porém, daquele ônus. E o que é pior: não conservou os salvados. A improcedência do pedido formulado na inicial, nesse panorama, era medida que se impunha, porquanto meros achismos e suposições não são suficientes a estabelecer nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela ré.
Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001015851
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007088-05.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: " Por maioria de votos, após a ampliação do julgamento
na forma prevista no artigo 942, §1o do CPC/2015, deram provimento ao
recurso, em conformidade com o voto da 2a Desembargadora que ficou
designada para o Acórdão. Vencido o Relator Sorteado que expõe os
limites de sua divergência através da declaração de voto que compõe o
presente julgado. ", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores
SANDRA
GALHARDO
ESTEVES,
vencedor,
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, vencido, JACOB VALENTE
(Presidente), CASTRO FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
RELATORA DESIGNADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26.015
Apelação Cível no 1007088-05.2018.8.26.0079
Comarca de Botucatu / 1a Vara Cível
Juiz(a): Marcus Vinícius Bachiega
Apelante(s): Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado(a)(s): Mitsui Sumitomo Seguros S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (fornecimento de energia elétrica).
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE
OS DANOS SUPORTADOS PELOS SEGURADOS DA AUTORA E O
SERVIÇO
PRESTADO
PELA
RÉ
NÃO
DEMONSTRADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
Cabia à autora fornecer elementos de cognição que
permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os danos
e o serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida
que a sobrecarga adveio da rede de energia administrada pela
ré. E para tanto bastaria que ela houvesse retido os
equipamentos ou peças avariadas e os disponibilizassepara
inspeção pela concessionária, para que o ônus da prova pudesse
ser invertido, à luz da possibilidade de sua distribuição
dinâmica (CPC, art. 373, §1o). Não se desincumbiu, porém,
daquele ônus. E o que é pior: não conservou os salvados. A
improcedência do pedido formulado na inicial, nesse
panorama, era medida que se impunha, porquanto meros
achismos e suposições não são suficientes a estabelecer nexo
causal entre os danos e o serviço prestado pela ré.
Apelação provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 306/308, quejulgou procedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de indenização que MITSUI SUMITOMO
SEGUROS S/A move em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para
condenar a ré ao pagamento de R$4.156,20.
A autora narra na inicial que celebrou com TATIANE DA SILVA
LEAL contrato de seguro que abrangia a cobertura de danos elétricos no
imóvel da segurada.A segurada suportou danos em equipamentos
eletroeletrônicos, em razão de distúrbios elétricos provenientes da rede
distribuição administrada pela ré. Os danos foram indenizados, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento do capital segurado previsto na apólice, no valor de R$4.156,20.
Por haver se sub-rogado na posição da segurada, pede a condenação da ré
ao pagamento daquele valor.
Em contestação, a ré alega que não foram registrados os
propalados distúrbios elétricos. Não há nexo causal entre a prestação do
serviço e os alegados danos, impugnados em sua existência e extensão.
Não há comprovação de que os aparelhos foram danificados por descargas
elétricas. Não houve tentativa de solucionar o problema extrajudicialmente,
de acordo com as disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Os laudos
juntados pela autora não têm o valor probatório que ela lhes pretende
impingir, sendo imprescindível a disponibilização dos equipamentos
danificados para produção de prova pericial, mormente considerando que
era dever da seguradora a preservação dos equipamentos. Não deu causa
aos infortúnios narrados na inicial. Não houve falha na prestação do
serviço.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a autora anexou à petição
inicial pareceres técnicos, nãoimpugnados especificamente, elaborados por
profissionais especializados, os quais revelaram queos danos causados aos
equipamentos elétricos que guarneciam o imóvel de seus
seguradosoriginaram-se de “descarga elétrica” (raio) ou “descarga atmosférica”;
desnecessária, porconseguinte, a análise dos equipamentos danificados; e
(b) a variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica,
derivadade evento da natureza, constitui acontecimento previsível e
rotineiro, configurando fortuitointerno. Assim, julgou procedente o pedido
formulado na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$4.156,20.
Inconformada, a réapela às pp.311/326. Repisa a mesma antítese
já expendida em sua peça de defesa. Pugna pelo provimento do recurso
parareforma da r. sentença.
A autoraofertou contrarrazões (pp. 331/361).
É o relatório do essencial.
2. Embora o procedimento previsto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL constitua mera faculdade conferida ao consumidor ou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora sub-rogada, não configurando pré-requisito para o ajuizamento
de ação de ressarcimento, eles (consumidor ou seguradora) não estão isentos de
fornecer elementos de cognição que possibilitem o exercício da garantia
constitucionalao contraditório pela concessionária, uma vez que danos a
equipamentos elétricos podem ocorrer em razão das mais variadas causas.
Realmente, a corrente elétrica transmitida por descargas
atmosféricas (raios) não se propaga apenas pela rede elétrica, mas também,
e.g., por fios e cabos de transmissão de dados de acesso à rede mundial de
computadores, de telefonia fixa, de sinal de televisão, antenas coletivas e
até mesmo para-raios mal instalados.
Por isso a Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seus arts. 205, 206
e 210, confere à concessionária o direito de investigação do sinistro antes
do ressarcimento, inspecionando os equipamentos danificados.
Ou seja:se substituir os equipamentos danificados, a
seguradora deve manter os avariados em seu poder, colocando-os à
disposição da concessionária, para que esta possa proceder à aludida
investigação. E caso autorize o conserto para não prejudicar o segurado,
deve providenciar registros fotográficos, relatório do conserto e retenção
das peças trocadas, para o mesmo propósito.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço
prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse
serviço, a seguradora deve trazer elementos que possibilitem a investigação
do evento e disponibilizar os aparelhos danificados ou as peças trocadas,
para que a prestadora do serviço tenha condições de verificar qual foi a
oscilação de tensão que gerou a queima do equipamento, bem como qual
foi o caminho percorrido pela corrente elétrica pois, repita-se, alguns
aparelhos são conectados simultaneamente em outros condutores.
Os laudos técnicos referiram, genericamente, que os danos
teriam ocorrido em razão de “oscilação de voltagem” (p. 34) e “variação/descarga
de energia elétrica” (p. 35).
Ora, os laudos são demasiadamente genéricose baseados em
meras suposições em relação às causas dos danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, é cediço que as pequenas empresas que realizam
consertos de equipamentos eletroeletrônicos não têm condições de afirmar
nada além de qual peça foi avariada e por qual motivo.
Diante da causa de pedir formulada, haveria que perquirir a
origem da sobrecarga, que pode ter ocorrido dentro das própriasinstalações
dos segurados; ou mesmo transmitida por outros condutores distintos da
rede de distribuição da concessionária.
A perícia especializada nos equipamentos ou nas peças
substituídas eliminaria tal dúvida.
Nesse panorama, cabia à autora fornecer elementos de
cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os
danos e o serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida que a
sobrecarga adveio da rede de energia administrada pela ré.
E para tanto bastaria que ela houvesse retidoos equipamentos
ou peças avariadas e os disponibilizassepara inspeção pela concessionária,
para que o ônus da prova pudesse ser invertido,à luz da possibilidade de
sua distribuição dinâmica (CPC, art. 373, §1o).
Não se desincumbiu, porém, daquele ônus. E o que é pior: não
conservouos salvados assertiva que se extrai da seguinte afirmação: “o
sinistro em questão ocorreu hámuito tempo, ou seja, não tem a Autora conhecimento da
localização dos bensque se pretende periciar. Assim, ante ao extenso lapso temporal
decorrido,eventual perícia restaria prejudicada.” (p. 241).
A autora, portanto, não comprovou o fato constitutivo de seu
direito.
A improcedência do pedido formulado na inicial, nesse
panorama, era medida que se impunha, porquanto meros achismos e
suposições não são suficientes a estabelecer nexo causal entre os danos e o
serviço prestado pela ré.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao recurso, para
julgar improcedente o pedido formulado na inicial, carreando à autora o
pagamento das custas e das despesas do processo, assim como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios a favor do patrono da ré, arbitrados em vinte por cento do
valor atualizado da causa.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora Designada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007088-05.2018.8.26.0079
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Mitsui Sumitomo Seguros S/A (denunciada)
Comarca: Botucatu
Juiz: Dr(a). Marcus Vinicius Bachiega
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 02102
VISTOS.
1. Com o devido respeito ao posicionamento
adotado pela digna Relatora vencedora, o meu voto é direcionado no sentido inverso,
para reconhecer a parcial procedência do pedido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença (fls. 306/308) do D. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Botucatu,
Dr. Marcus Vinicius Bacchiega, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente a
presente AÇÃO REGRESSIVA que MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A ajuizou
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, condenou a ré ao pagamento
à autora da quantia de R$ 4.156,20 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte
centavos), corrigida monetariamente e com juros legais de mora a partir da data do
efetivo prejuízo, consoante artigo 398 do Código Civil. Sucumbência atribuída à ré,
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais).
Interpôs a ré, recurso de apelação (fls.
311/326). Alega, em síntese, a falta de documentos que efetivamente comprovem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade da concessionária quanto aos danos discutidos. Salienta a inexistência
da relação e consumo entre as partes, não se podendo aplicar a legislação consumerista a
presente demanda. Pontua que, como concessionária de serviço público, está sujeita ao
cumprimento das resoluções estabelecidas pela Agência Reguladora, especialmente a
Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL. Ressalta a responsabilidade dos usuários
sobre as instalações elétricas internas da residência, bem como sua manutenção.
Defende que dos fatos narrados pela apelada não se conclui que houve defeito na
prestação de serviços pela requerida, o que afastaria sua responsabilidade objetiva.
Pugna o valor dos danos materiais reclamados pela autora. Defende o indeferimento do
pedido de inversão do ônus da prova por inexistência dos requisitos necessários. Por
fim, requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.
Apelo tempestivo e preparado (fls. 327).
Em resposta (fls. 331/361), a autora requer,
em síntese, seja negado provimento ao apelo e a manutenção da r. sentença in totum.
É o relatório.
2. De início, recebo o presente recurso em
seu regular efeito como dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Há que se destacar que presentes nos autos
elementos de provas suficientes ao convencimento do julgador a afastar a necessidade
de dilação instrutória, com a pretendida vistoria dos equipamentos e das instalações
elétricas internas dos imóveis do segurado, cabendo a ele o reconhecimento do
satisfatório conjunto probatório a fundamentar sua decisão.
Pois bem, esse também o entendimento da
jurisprudência de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis
ou quando os elementos já colacionados nos autos permitirem o seu julgamento:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFICIAL DE
REGISTRO
PÚBLICO.
ANULAÇÃO
DE
NOMEAÇÃO.
OFENSA
AO
ART.
1.022
DO
CPC/2015
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIGURADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PRINCÍPIO DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
REEXAME
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO
MORAL E MATERIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa
ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ao julgador é dado apreciar o
pedido formulado com base em provas que entender
suficientes para a formação de seu convencimento, não
havendo, portanto, indícios de nulidade processual na espécie.”
(g.n)
(REsp 1685854/RS, Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, j. 10/10/2017, STJ)
O comprovante de pagamento trazido pela
autora (fls. 41) demonstra o efetivo ressarcimento no montante de R$ 4.156,20 (quatro
mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte centavos) à segurada “Tatiane da Silva Leal”.
Desse modo, comprovado o pagamento da
indenização à segurada, assumiu a apelada a posição de consumidora, sub-rogando-se
em todos os direitos e deveres daquela. Conforme preceitua o Código Civil em seu
artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Confira-se decisão da Corte Superior nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SUB-ROGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. Ação
ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial interposto em
20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017. 2. O
propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-
rogada nos direitos de sua segurada, contratante de serviços de
transporte aéreo de mercadorias junto à recorrente. 3. Por
envolver a necessidade de reexame de fatos e provas, não se
pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na
prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula
7/STJ. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial. 5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o
causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786,
caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação
legal, que se opera independentemente da vontade do segurado
ou do terceiro responsável pelo dano. 6. A jurisprudência desta
Corte já decidiu que "o prazo prescricional para os danos
decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo
de mercadoria é aquele fixado pelo Código Civil". 7. Sub-
rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de
prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a
indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia
ter sido manejada pelo titular originário dos direitos. 8.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.” (g.n)
(Resp no 1.745.642 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. em 27/11/2018, STJ).
Nesse passo, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre a segurada da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Por
conseguinte, de conformidade com a legislação consumerista aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,
TJSP)
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS - SEGUROS RESIDENCIAIS - PESSOAS FÍSICAS
- DISTÚRBIOS ELÉTRICOS COMPROMETEDORES DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
-
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485,
INCISO VI, DO CPC - RECURSO - LEGITIMIDADE ATIVA -
SUBROGAÇÃO DOS DIREITOS PELA SEGURADORA -
ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 188 DO STF
- DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL SUFICIENTES
PARA
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA,
OS
QUAIS
CORROBORAM
A
TESE AUTORAL, EVIDENCIANDO,
INCLUSIVE,
O
NEXO
CAUSAL
-
MANIFESTOS
O
INTERESSE PROCESSUAL E A LEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSENTE IRREFRAGÁVEL
CONTRAPROVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE
REPARAÇÃO - INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
QUANTO AOS VALORES PLEITEADOS - PRESCINDÍVEL O
PEDIDO ADMINISTRATIVO - RESOLUÇÕES DA ANEEL
QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DIREITO DE AÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1005009-53.2018.8.26.0079, Rel. Carlos
Abrão, 14a Câmara de Direito Privado, 05/07/2019, TJSP)
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem, sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas
(raio) - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes - Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos - Recurso da
requerida não provido (...)” (g.n.)
(Apelação Cível no 1043054-34.2016.8.26.0100, Rel. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, 27/10/2016,
TJSP)
Denota-se pelo conjunto comprobatório
juntado aos autos, pertinente ao aviso de sinistro, orçamentos e laudos técnicos
elaborados por empresas distintas da autora, não se vislumbrando, pois, qualquer indício
de parcialidade em sua conclusão, restando atestado de modo fidedigno e convincente
que a queima dos equipamentos derivou de intensa oscilação de energia advinda da rede
elétrica.
Cumpre
observar
que
até
mesmo
a
mencionada resolução 414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos
procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode
solicitar do consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II
deste dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem
origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto
se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica
não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo." (g.n)
Confira-se decisão desse tribunal no mesmo
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva
- Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA - A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA - A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO- A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
Cível
no
1033520-87.2017.8.26.0114,
Rel.
REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j. em
04/11/19, TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que os
danos foram ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, cabia a apelante demonstrar, de
forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do
nexo causal, o que não ficou evidente. A apresentação de telas do seu sistema interno
não é suficiente e apta a comprovar a inocorrência de falhas na prestação dos serviços
pela requerida, dada a natureza unilateral da prova.
No que tange ao termo inicial para incidência
dos juros de mora, de rigor o reparo da r. sentença recorrida, o que se faz de ofício por
incidência do artigo 322, § 1o do diploma processual. Verificada a sub-rogação, em se
tratando de responsabilidade civil contratual (contrato de fornecimento de energia), os
juros de mora fluem a partir da data da citação, de acordo com o que disposto nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. Confira-se precedente
dessa C. Corte paulista:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de
serviços. Energia elétrica. RESSARCIMENTO. Danos em
equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor.
Documentação apresentada pela seguradora e perícia técnica
que comprovam o nexo de causalidade entre as oscilações de
descargas de energia elétrica e os danos nos aparelhos
eletrônicos. Direito ao ressarcimento reconhecido. Sentença
mantida. JUROS DE MORA. Incidência a partir da citação,
nos termos do artigo 405 do Código Civil. Reconhecimento.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(g.n.)
(Apelação no o 1061196-18.2018.8.26.0100, Rel. Fernando
Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j.
18/09/2020, TJSP)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, o
meu VOTO é pelo PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para manter a condenação
da ré em ressarcir a autora a quantia de R$ 4.156,20 (quatro mil, cento e cinquenta e seis
reais e vinte centavos), corrigida monetariamente pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso, porém, acrescida de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação e, não, desde a data do efetivo prejuízo como
decidido na r. sentença recorrida.
Sucumbência atribuída a ré, condenada ao
pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, ora majorados para R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais).
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
1388E23C
7
17
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
139C52A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007088-05.2018.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.